Tribunal: TJMT
Processo: 0005446-73.2003.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005446-73.2003.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (JUIZO RECORRENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (RECORRIDO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (RECORRIDO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA –
CANCELAMENTO DO DÉBITO -
ARTIGO 26 DA LEI 6.830/1980 – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR FISCAL –
SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo extinta a Execução Fiscal principal em razão de cancelamento do débito Fiscal, perdeu o objeto a Cautelar Fiscal e desapareceram, com isso, quaisquer efeitos que tenha produzido.

Assim, os depósitos consignados devem ser destinados a massa falida, resolvendo o mérito da causa e extinguindo a ação de consignação.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Marcos André da Silva,
nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, proposta por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.,
em face de
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO
e
OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Objetivando o recebimento do depósito em consignação da quantia de R$ 1.450.236,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e seis reais), correspondentes nesta data a US$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil dólares), a titulo de pagamento da parcela arrendamento, com vencimento previsto para o dia 30/06/2002, através do cheque n.° 936.772, de emissão da Amaggi Exportação e Importação Ltda., sacado contra o HSBC Bank Brasil S.A., Agência de Rondonópolis, neste Estado, nominal a este r. Juízo, determinando a citação dos Requeridos, para disputar o crédito, extinguindo a obrigação da empresa autora.

A sentença julgou procedente, o pedido inicial para declarar que os depósitos devem ser destinados à massa falida da Olvepar S/A Indústria e Comércio, resolvendo o mérito e extinguindo a ação, forte no art. 487, I, CPC.

Condenou também a requerida Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos no art. 85, §3º, II, c/c §4º, III, do mesmo artigo do CPC.

Após, em diligência, determinou que os montantes cujos depósitos já foram comprovados nestes autos e outros que possam ser depositados sejam encaminhados para vinculação aos autos da falência de Olvepar S/A Indústria e Comércio.

Ordenou ainda, que promova a Secretaria deste Juízo a juntada a estes autos cópia da sentença de extinção prolatada nos autos da Execução Fiscal em trâmite na 4ªVara da Fazenda Pública desta Capital (Código 94307) e da sentença proferida nos autos da Cautelar Fiscal acessória (código 81717).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 7036096, 7036101 e 7036108.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 7866387.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, que julgou procedente o pedido inicial, destinando os depósitos à Massa Falida da Olvepar S/A Indústria e Comércio, por conseguinte extinguiu a ação.

A liminar foi deferida – Id. 7035404.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para que seja recebido o depósito consignado, oriundo de créditos futuros de três contratos com a empresa autora, para requerer o afastamento da penhora a favor da Fazenda Pública do Estado dos rendimentos do contrato de arrendamento das unidades armazenadoras e unidade fabril localizadas no Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Ressai dos autos na peça de ingresso que, a empresa requerente que
"na data de 30 de junho de 2002, data prevista para pagamento do valor de R$ 1.450.236,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e seis mil reais), correspondente nesta data a US$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil dólares), a requerente estava pronta para efetuar o pagamento na sua forma convencionada, mas, no entanto, fora surpreendida por uma decisão judicial proferida pelo juízo da Vara Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá- MT”.

Afirma ainda a empresa requerente que
"(...) a Autora está obrigada a efetuar o pagamento no juízo da Concordata, como condição do contrato de arrendamento, sob pena de infringência contratual, e também se vê obrigada a depositar no juízo da Execução, sob pena de desobediência de ordem judicial, trazendo ambas as situações dificuldades para a Autora que necessita efetuar o pagamento e desobrigar-se do pagamento, gerando, portanto, duvida a quem pagar”

Por fim, a requerente notifica que a Concordatária agravou a decisão que determinou a penhora e originou a ação em tela, requerendo que seja autorizado o depósito em consignação da quantia de R$ 1.450.236,00 a titulo de pagamento da parcela do arrendamento – Id. 7035396 e 7035397.

Por fim, a sentença julgou procedente o pedido inicial da empresa autora, declarando que os depósitos fossem destinados a massa falida, tendo em vista que a ação de Execução Fiscal correlata foi extinta em razão do cancelamento do débito fiscal, perdendo, assim, o objeto da Cautelar Fiscal.

Pelo exame dos autos, nota-se que a sentença prolatada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que o douto sentenciante soube bem explicitar as razões que o levou a julgar procedente o pedido inicial, face a extinção da Execução Fiscal que determinava o contrário à pretensão da requerente ter ensejado a perda do objeto desta.

No caso em apreço, a requerente moveu Ação de Consignação em Pagamento, em face da Massa Falida da Olvepar S/A Indústria e Comércio e da Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso, sob argumento de que vinha realizando depósitos de bens arrendados da massa ao juízo universal correspondente.

Ocorre que, sobreveio decisão judicial, oriunda do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital/MT, determinando que os depósitos condizentes aos bens arrendados fossem realizados à sua disposição, diante da dubiedade sobre qual juízo deveria ser depositada a quantia ferida, optou pelo ajuizamento da presente demanda.

Todavia, vale mencionar que a decisão que originou essa ação, no caso, Cautelar Fiscal, mais tarde confirmada em Execução de Fiscal, foi extinta com fundamento no art. 26, da Lei nº 6.830/1.980, em razão do cancelamento do débito, o que motivou o reconhecimento da perda do objeto da decisão que justificava essa ação.

Nesta trilha, de fato, não há mais razão para se falar em transferir o depósito condizente aos bens arrendados da massa falida aos cuidados do Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, em face da extinção da ação, também não há, nesse caso, razão para consignação em questão, pelo motivo da perda do objeto, uma vez que desapareceu o objeto que justificava a aludida consignação.

A propósito, é a jurisprudência deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem. (N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM APENSO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA. Em razão do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução em apenso, que manteve a extinção da execução fiscal, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado. (N.U 0004767-80.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Com essas premissas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021